Tribunal: TJPA
Processo: 0005165-80.2013.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005165-80.2013.8.14.0107

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: IZETE FREIRE SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005165-80.2013.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE:
BANCO ITAU S.A.

ADVOGADO:
CELSO MARCON — OAB/PA 13.536

ADVOGADA: NA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES - OAB/PA 1230

APELADA:
IZETE FREIRE SANTOS

ADVOGADO:
MURIEL NASCIMENTO VASCONCELOS – OAB 14.405

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO DEVEDOR SEM APURAÇÃO DAS DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se de alienação fiduciária, a devolução das parcelas pagas ao devedor, somente será realizada pela instituição financeira após a venda do bem e, desde que deduzidas as despesas decorrentes da operação.

2. Recurso conhecido e provido.
à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO ITAU S.A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que condenou a requerente a restituir 60% (sessenta por cento) do valor pago pela requerida, devidamente corrigido pelo INPC, e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de IZETE FREIRE SANTOS
.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id 623484, a Instituição Financeira, se insurge contra a
decisão singular, fundamentando que o Decreto Lei 911/69, que regulamenta o processo sobre alienação fiduciária, autoriza a apreensão do veículo e a consolidação da propriedade em seu nome, sem contudo, determinar a plena devolução das quantias pagas ao devedor.

Prossegue aduzindo que, somente após a venda do bem, objeto da busca e apreensão e, após a dedução das despesas decorrentes da cobrança é que se pode determinar a devolução das parcelas quitadas. Defende a
minoração dos honorários advocatícios, caso seja mantida alguma condenação. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões recursais, conforme certidão de Id.
945603.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovantes de Id
623484
.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que assiste razão ao recorrente. Vejamos:

Para o julgamento da questão, indispensável se faz o exame do Decreto Lei 911/69.

Conforme salientando pelo apelante, o art. 2º do referido diploma legal, permite a devolução das parcelas do financiamento pagas ao devedor, desde que o veículo financiado, após o retorno à instituição financeira, tenha sido vendido. Mesmo assim, a importância a ser devolvida ao devedor pela instituição financeira será encontrado mediante abatimento do valor da venda além das despesas correspondentes.

"Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974."

Voltando-se ao caso em concreto, percebe-se que o Magistrado de primeiro grau,
condenou o apelante a restituir 60% (sessenta por cento) do valor pago pela requerida, devidamente corrigido pelo INPC
, o que conforme visto vai de encontro ao ordenamento legal. Eis que,
subsiste a regra do art. 2º, "caput", do Decreto-lei 911/69, que preconiza o pagamento do crédito e despesas decorrentes e a posterior devolução do saldo se houver, a qual deverá ocorrer após a venda do veículo pelo credor fiduciário.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO - DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS AO DEVEDOR - REQUISITOS - ALIENAÇÃO DO BEM - EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. Para que o devedor fiduciário faça jus à restituição de quantia por ele paga para aquisição de veículo objeto de apreensão é necessária a comprovação da alienação deste pela credora fiduciária e de que, abatida a quantia por ele devida sobre o valor da venda, existe saldo remanescente (art. 2º do Decreto-Lei 911/69). (TJ-MG - AC: 10479160153058001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEVEDOR QUE, EM APELO, PUGNA PELA RESTITUIÃO DAS PARCELAS PAGAS. Restituição das parcelas pagas pelo devedor no período de normalidade contratual que não atente às normas especificas da espécie contratual em exame. Parcelas adimplidas que servem ao propósito de quitar o montante da dívida assumida pelo contratante. Verificada a inadimplência, a apreensão do veículo e sua alienação por meio de leilão visa também à quitação do débito. Nessa esteira de raciocínio, tem-se como evidente que não são as prestações pagas durante o período de normalidade contratual que devem ser devolvidas, mas tão só eventual valor residual apurado em seguida à venda do bem que se constata após a quitação do crédito e das despesas decorrentes da cobrança, na forma do que dispõe o art. 2º do Decreto 911/69. A busca e apreensão do veículo, bem como sua alienação por meio de leilão não conduz as partes ao status quo ante à contratação do crédito. Antes, se caracteriza como o caminho da execução do próprio contrato a fim de saldar a dívida. Significa dizer que a alienação do bem não enseja o dever de restituir as parcelas pagas pelo devedor, posto que os valores quitados durante o período de normalidade contratual, somados ao montante havido após a alienação do veículo, servem ao fim específico de quitar o montante do débito. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00052446720178190208, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 21/07/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2020)

Dessa forma, assiste razão ao recorrente, eis que a restituição em testilha somente poderá ser operada após a devida apuração estabelecida pelo art. 2º do DL 911/69 o preço da venda abatido das despesas decorrentes da relação.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO
no sentido de CONHECER E PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, determinando a devolução das parcelas pagas ao devedor, após realizada pela instituição financeira a venda do bem e, deduzidas as despesas decorrentes da operação.

É O VOTO
.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021